Tribunal: TJSP
Processo: 1044097-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Pretensão da autora de reforma da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais – Cabimento parcial – Hipótese em que as rés estão obrigadas a realizar a quitação do financiamento obtido com o FIES - Comprovação do cumprimento das obrigações impostas -

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Pretensão da autora de reforma da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais – Cabimento parcial – Hipótese em que as rés estão obrigadas a realizar a quitação do financiamento obtido com o FIES - Comprovação do cumprimento das obrigações impostas - Instituição de ensino que deve quitar o financiamento na fase de amortização – Dano moral que ficou configurado – Indenização arbitrada em R$10.000,00 - Parcial procedência dos pedidos - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1044097-98.2019.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante CAMILA SOARES DE OLIVEIRA, são
apelados UNIVERSIDADE BRASIL, UNIESP S/A e FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U. Sustentou oralmente
a Dra. JULIANA DE BRITIS VALCÃ.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044097-98.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 29935
APEL.No: 1044097-98.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: CAMILA SOARES DE OLIVEIRA(JUSTIÇA GRATUITA)
APDAS.: UNIVERSIDADE BRASIL, FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO E UNIESP S/A
AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - Pretensão da autora de reforma da r.
sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
Cabimento parcial Hipótese em que as rés estão obrigadas
a realizar a quitação do financiamento obtido com o FIES -
Comprovação do cumprimento das obrigações impostas -
Instituição de ensino que deve quitar o financiamento na
fase de amortização Dano moral que ficou configurado
Indenização arbitrada em R$10.000,00 - Parcial procedência
dos pedidos - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Contra a respeitável sentença de fls.424-428, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em demanda ajuizada por Camila Soares de
Oliveira em face de Universidade Brasil, Fundação UNIESP
de Teleducação e UNIESP S/A, apela a autora (fls.430-444). Sustenta, em apertada síntese, a
abusividade das obrigações impostas após adesão ao
Programa UNIESP Paga, pois a única obrigação da aluna era
o pagamento de R$50,00 por trimestre.
Afirma que ficou comprovada a prestação do
trabalho voluntário exigido pela instituição de ensino e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044097-98.2019.8.26.0100
3
que experimentou dano moral decorrente da indevida
negativação
do
débito
relativo
ao
financiamento
estudantil.
Pede, assim, a reforma da r. sentença de
primeiro grau, para que sejam julgados procedentes os
pedidos iniciais.
Contrarrazões às fls.447-454.
Recurso bem processado.
É o relatório.
É caso de dar parcial provimento ao
recurso.
Com efeito, afirmou a autora que concluiu
curso universitário, com adesão ao programa Uniesp Paga,
por meio do qual a instituição de ensino assumiu a
obrigação de adimplir o financiamento estudantil.
E constou da fundamentação da sentença de
primeiro grau (fls.425-426):
“No
caso,
é
fato
incontroverso que a parte autora, ao se
inscrever no urso de junto à instituição de
ensino, aderiu ao programa UNIESP PAGA, o
qual
está
vinculado
ao
financiamento
estudantil pelo sistema do FIES, e que
estabelece determinados requisitos para que a
instituição assuma o pagamento das parcelas.
(...)
Feitas essas considerações,
para a obtenção do benefício, cabia à parte
autora demonstrar o preenchimento concomitante de todos os requisitos,
essencialmente excelência acadêmica; obtenção
de média superior a 3 no ENADE; realização de
6 horas semanais de trabalhos voluntários, e
não mudar de curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044097-98.2019.8.26.0100
4
No que tange à realização do
trabalho
voluntário,
apresentou
a
autora
cópias de relatórios mensais das atividades
de
contrapartida
social
entregues,
com
carimbo de recebimento, e do responsável
pela instituição onde as atividades foram
desenvolvidas (fls. 287/330) que foram apenas
genericamente impugnados.
No tocante à exigência de
permanência no curso matriculado até a sua
conclusão (cláusula 3.6), observa-se que não
houve mudança de curso, de instituição ou
mesmo unidade, mas tão somente alteração de
turno, o que, à evidência, não pode ser
enquadrada como hipótese de descumprimento da
cláusula em questão.
No que tange ao desempenho na
prova ENADE, o histórico escolar da parte
autora (fls. 72/73) que registra a dispensa
“em razão do calendário trienal”.
As conclusões a que se chega são as
mesmas, tendo a aluna demonstrado a prestação dos serviços
voluntários exigidos pela instituição.
Da mesma forma, não se observa mudança de
curso, como sustentado pelas rés em contestação.
Contudo,
em
primeiro
grau,
o
douto
magistrado entendeu que a aluna não teria logrado a
excelência acadêmica exigida em contrato para que houvesse
o adimplemento do financiamento pela universidade.
Nesse
aspecto,
comporta
reforma
a
r.sentença, pois sequer ficou esclarecido pelas rés qual
seria o critério para atingir a exigida excelência
acadêmica.
O histórico escolar de fls.72-73 não
demonstra o aventado descumprimento da cláusula apontada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044097-98.2019.8.26.0100
5
pela instituição de ensino, mas a aprovação em todas as
matérias, com notas satisfatórias, realização de estágio
supervisionado e de atividades complementares.
Assim, em que pese o entendimento do digno
magistrado singular, não se pode falar em descumprimento
das condições estipuladas.
Ausente
notícia
de
reprovações
ou
necessidade de cursar novamente as disciplinas, tendo a
aluna obtido notas suficientes para aprovação em todas
aquelas que cursou, não se pode falar em ausência de
excelência acadêmica simplesmente com base em algumas
poucas notas mínimas para aprovação.
Logo, conclui-se pelo cumprimento das
condições exigidas.
Cabia às corrés a prova do descumprimento
dos requisitos impostos; e, mais, comprovar que estes
eram de conhecimento inequívoco da autora, nos termos do
que determina o artigo 6o, inciso III, do CDC, que dispõe
ser direito do consumidor o acesso a informações claras e
objetivas das peculiaridades do produto ou serviço que
contrata.
Nesse contexto, devem as rés arcar com o
pagamento do financiamento estudantil, na sua fase de
amortização.
Quanto ao dano moral, assiste parcial
razão à autora.
Com efeito, encontra-se pacificado em
doutrina e jurisprudência o entendimento de que, em se
tratando de dano moral, basta a prova de existência da
negativação ou protesto indevidos, o que se observa às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044097-98.2019.8.26.0100
6
fls.89-90,
não
se
exigindo
comprovação
da
efetiva
ocorrência do dano.
De fato, assentou o Colendo Superior
Tribunal Justiça que, “nos casos de protesto indevido de
título
ou
inscrição
irregular
em
cadastros
de
inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa',
prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja
pessoa jurídica” (AgRg no REsp 860.704/DF, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/04/2011, DJe 19/04/2011).
Em casos como o ora em exame, entende-se
que o dano moral independe de “prova objetiva do abalo à
honra e à reputação sofrida pelos autores, que se
permite,
na
hipótese,
facilmente
presumir,
gerando
direito a ressarcimento” (REsp. 110.091/MG, Rel. Min.
ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ 28.08.00; REsp. 196.824, Rel.
Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 02.08.99; REsp. 323.356/SC,
Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 11.06.2002).
Quanto ao valor da indenização por dano
moral, muito embora a lei não traga parâmetros que possam
ser utilizados no arbitramento, esta deve ser fixada em
termos razoáveis, para que não se constitua em
enriquecimento indevido da parte indenizada, nem avilte o
sofrimento por ela suportado.
Na hipótese presente, verifica-se que o
valor da indenização por dano moral deve ser fixado em
R$10.000,00; montante que se mostra suficiente para
compensar o dano moral experimentado, além de compatível
com o patamar adotado em vários outros casos análogos, já
julgados por esta Colenda 13a Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044097-98.2019.8.26.0100
7
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento
ao
recurso,
para
julgar
parcialmente
procedentes os pedidos formulados, condenando às rés,
Universidade Brasil, Fundação UNIESP de Teleducação e
UNIESP S/A, ao pagamento das parcelas do Fundo de
Financiamento Estudantil FIES lançadas em nome da autora,
decorrentes do contrato de financiamento estudantil
firmado com o FNDE, representado pelo Banco do Brasil
S/A, responsabilizando-se pela quitação das prestações
vencidas e vincendas; e, ao pagamento de indenização por
dano moral, de R$10.000,00, valor que deverá ser
atualizado desde a data do arbitramento e acrescido de
juros de 1% ao mês desde a citação.
Sucumbentes,
arcarão
as
rés
com
o
pagamento das despesas do processo, fixados os honorários
advocatícios no equivalente a 10% do valor da condenação
(CPC, art.85, §2o).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora